Tribunal: TJSP
Processo: 1004392-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Fixação de honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários recursais. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.